Tribunal: TJES
Processo: 5013722-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013722-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MANOEL RIBEIRO ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO ANTES DE 30.03.2021. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Manoel Ribeiro Rocha visando a cessação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente originados de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pelo autor, cumulando pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença determinou: (i) a cessação dos descontos; (ii) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com correção e juros legais; e (iii) a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incidem as causas de prescrição e decadência sobre o pedido de declaração de inexistência do contrato e de indenização; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por ausência de informação adequada ao consumidor quanto ao produto contratado; (iii) determinar se são devidos os valores pleiteados a título de dano material e moral, bem como a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecendo-se a natureza consumerista do contrato firmado, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, contados do conhecimento do dano e da sua autoria.

4. O ajuizamento da ação ocorreu em 03.05.2023, sendo o contrato impugnado datado de 25.07.2018, não estando, portanto, configurada a prescrição quinquenal.

5. A decadência prevista no art. 26 do CDC não se aplica à hipótese, pois não se trata de vício do produto ou serviço, mas de defeito decorrente de contratação indevida, caracterizando fato do serviço, com aplicação do art. 27 do CDC.

6. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha, sem a devida ciência do consumidor quanto às particularidades e riscos do produto, configura falha na prestação do serviço por violação ao princípio da informação.

7. O contrato impugnado não apresenta cláusulas redigidas de forma clara e ostensiva, conforme exigência do art. 54, § 3º, do CDC, nem distingue adequadamente a modalidade de crédito ofertada, gerando confusão quanto à sua natureza.

8. A jurisprudência consolidada do TJES afasta a legalidade de contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo pessoal, quando ausente informação clara, violando deveres de lealdade e transparência.

9. A ausência de utilização do cartão em sua função típica e a realização exclusiva de saques reforçam o vício de consentimento, justificando a declaração de nulidade do contrato por falha na informação.

10. O desconto indevido no valor de R$ 203,38 caracteriza dano material, sendo devida a sua restituição ao consumidor.

11. A devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, depende da ocorrência do pagamento indevido após 30.03.2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

12. Não tendo sido comprovado que os descontos indevidos ocorreram após essa data, impõe-se a restituição simples dos valores.

13. O dano moral é configurado pela prática abusiva da instituição financeira, que gerou constrangimentos ao consumidor idoso e beneficiário da previdência social, atingindo sua esfera íntima e causando angústia e insegurança.

14. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se adequado diante das peculiaridades do caso, da capacidade econômica das partes e da extensão do dano.

15. Sobre o valor a ser restituído, devem incidir correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto e juros de mora, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme as alterações legislativas e jurisprudência recente.

16. Apesar da modificação parcial da sentença, mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às ações fundadas em responsabilidade por fato do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido. 2. A ausência de informação clara e adequada quanto à natureza do cartão de crédito consignado caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de nulidade contratual. 3. A restituição em dobro do indébito somente é cabível quando comprovado que os pagamentos indevidos ocorreram após 30.03.2021, conforme modulação fixada pelo STJ. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor hipossuficiente configura dano moral indenizável, ainda que não se comprove abalo de grande intensidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, I e II, 27, 42, parágrafo único, 54, § 3º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1906927/CE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.02.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021; TJES, ApCiv 0020285-52.2018.8.08.0012, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.01.2023; TJES, ApCiv 5002787-07.2022.8.08.0014, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013722-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
APELADO: MANOEL RIBEIRO ROCHA
Advogado do(a) APELADO: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A

VOTO

Preliminar de Prescrição e de Decadência

De saída, destaco a incidência
do
Código de Defesa do Consumidor, diante da qualidade das partes –
fornecedor e consumidor
–
especialmente em aplicação das regras atinentes a prescrição e decadência, vejamos:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria

Nesse contexto, embora a recorrente tenha afirmado que o contrato foi firmado em
25.07.
201
8
, analisando a documentação colacionada (contrato Id 13109423) é possível verificar que a ação ajuizada em 03.05.2023, ou seja antes de 05 anos. Assim, não alcançada pretensão pela prescrição.

Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que “o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.”
(STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

No mesmo sentido, não há como reconhecer a alegação da instituição bancária ao pugnar pela decadência do direito do autor
,
pois
“
[...]
É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante”
(TJES; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0020285-52.2018.8.08.0012; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 25/Jan/2023), cujo transcurso, conforme já averiguado alhures, não transcorreu.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de prescrição e decadência. É como voto.

VOTO

Mérito

Na origem,
Manoel Ribeiro Rocha
, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Manoel Ribeiro Rocha em face do Banco BMG S.A., sob o fundamento de que descontos mensais estavam sendo realizados em seu benefício previdenciário, sem que houvesse autorização ou contratação válida por parte do autor.

Alegou, assim, que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 203,38 (duzentos e três reais e trinta e oito centavos), realizados em parcelas mensais, referentes a contrato de cartão de crédito consignado que ele afirma desconhecer.

Requereu, por consequência, a devolução em dobro, perfazendo o total de R$ 406,76 (quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos), além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Sentença de procedência dos pedidos para determinar: (i) a cessação definitiva dos descontos; (ii) a restituição em dobro das parcelas descontadas, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto; e (iii) indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, também com os devidos acréscimos legais.

Pois bem.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal.

Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito
.
Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.

Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a nulidade do contrato.

Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, qual seja o valor R$ 203,38 (duzentos e três reais e trinta e oito centavos).

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). M
odulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, considerando que a parte apelada deixou de trazer elementos acerca do momento da ocorrência do desconto indevido se antes ou após da competência de março/2021, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor, que foi induzido a erro em razão da ausência de informação.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo por apresentar-se justa e suficiente levando em consideração casos semelhantes nesta Corte, a título de indenização por danos morais, uma vez que valor condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por fim, quanto os consectários legais, eis que omissa a sentença, deve incidir sobre a parcela indevidamente descontada, devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de determinar
:

(
i)

que
o valor descontado indevidamente
R$ 203,38 (duzentos e três reais e trinta e oito centavos),
seja reembolsado na forma simples, devendo ser
corrigido monetariamente desde a data d
o
desconto pelo
IPCA
e, a partir da citação, exclusivamente juros de mora pela Taxa
SELIC
, vedada a cumulação com correção,
sob o aspecto de não ter constado expressamente em sentença.

Por fim, considerando a alteração mínima da sentença, inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais uma vez que o requerido sucumbiu na maior parte dos pedidos, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.